Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002485-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), ESDRAS ITAMAR DUFFECK - CPF: 867.257.931-34 (AGRAVANTE), ALESSANDRA SPOLADOR - CPF: 023.559.191-27 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Acordo Homologado em Ação de Divórcio – Partilha de Bens – Cláusula Penal Moratória – Atraso Ínfimo no Pagamento – Redução Judicial – Possibilidade – Prescrição – Inocorrência – Citação Por Edital – Validade –
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
rejeitou preliminar de nulidade de citação por edital, afastou a prejudicial de prescrição da pretensão executória, acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução, fixou o termo inicial dos juros de mora na data da citação e autorizou o levantamento de valores pela Exequente.

II. Questão em discussão

2-
Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é válida, diante das diligências realizadas para localização do devedor; (ii) averiguar se ocorreu prescrição da pretensão executória com base na sentença homologatória de partilha de bens; (iii) analisar se incide a cláusula penal moratória de 30% sobre parcelas quitadas com atrasos ínfimos e se essa penalidade pode ser cumulada com juros de mora.

III. Razões de decidir

3-
A citação por edital observou os requisitos legais, foi precedida de tentativas infrutíferas de localização do devedor por meios ordinários, inclusive com registros de acesso aos autos por sua Advogada.

4- A prescrição da pretensão executória é decenal e, no caso não há falar em prescrição, pois o cumprimento de sentença foi promovido no prazo legal.

5- A cláusula penal moratória pactuada no acordo judicial homologado é válida, mas deve ser reduzida para 15% sobre cada parcela paga com atraso ínfimo, sob pena de enriquecimento indevido da Exequente.

6- É possível a cumulação da cláusula penal com juros de mora, pois têm finalidades distintas: sancionatória e compensatória, respectivamente.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo de Instrumento
parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a citação por edital quando frustradas as tentativas ordinárias de localização do devedor. 2. O prazo prescricional para execução de sentença homologatória de partilha de bens é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. 3. A cláusula penal moratória pactuada pode ser reduzida judicialmente quando se revelar manifestamente excessiva, diante de atrasos ínfimos e adimplemento substancial da obrigação. 4. É possível a cumulação da multa contratual moratória com juros de mora, por terem naturezas jurídicas distintas."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts., 413 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 24.11.2015; TJ-MT, AI 1010766-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002485-02.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Esdras Itamar Duffeck
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001758-44.2021.8.11.0045, manejado por
Alessandra Spolador
.

O Juiz singular acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconheceu o excesso de execução e determinou que os juros de mora incidam a partir da citação por edital.

Além disso, manteve a multa da cláusula penal em 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida e autorizou o levantamento do valor depositado em Juízo em favor da Agravada.

Inconformado, o Agravante reitera a tese de nulidade de citação por edital em virtude da falta de exaurimento das
diligências, especialmente quanto a displicência da Recorrida para informar o seu endereço correto.

Alega que o termo inicial do prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado do acordo homologado judicialmente, ocorrido em 21/05/2018, o que implica o seu termo final em 21/05/2023.

Afirma que ante a falta de citação no prazo legal e da inércia da Recorrida para viabilizar a citação válida, não foi interrompida a prescrição da pretensão executiva.

Aduz que o Acordo celebrado entre as partes foi integralmente cumprido, ressalvando a ocorrência de atrasos pontuais e de pequena monta em algumas parcelas. Sustenta que o inadimplemento parci
al, consubstanciado em 08 (oito) das 28 (vinte e oito) parcelas, não são capazes de ensejar a incidência da cláusula penal convencionada.

Destaca que a aplicação de multa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação quitada com atraso ínfimo é desproporcional. Afirma, ainda, que não há nos autos qualquer demonstração de prejuízo efetivamente suportado pela Agravada.

Ressalta que a incidência dos juros sobre o valor da multa contratual configura
bis in idem
.

Por fim, requer seja declarada nulidade da citação editalícia, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da multa penal de 30% (trinta por cento). Subsidiariamente, pleiteia a redução da penalidade para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre cada parcela em atraso, e que sejam afastados os juros de mora de 1% sobre o valor da multa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 268883761).

Contraminuta no Id. 269321278.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Alessandra Spolador
ajuizou Ação de Execução de Sentença Homologatória de Partilha de Bens em Divórcio em desfavor de
Esdras Itamar Duffeck
.

Na petição inicial, sustentou que quando formalizaram o divórcio em 04/05/2018, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Lucas do Rio Verde/MT, celebraram Acordo no qual definiram a Partilha dos Bens do casal e que cada um ficou com R$ 251.325,68 (duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Aduziu que permaneceu com um automóvel Hyundai HB20, enquanto o Agravante ficou com os demais bens do patrimônio comum e comprometeu-se ao pagamento da quantia de R$ 210.000,00, em cinco parcelas mensais de R$ 42.000,00, com vencimento entre agosto de 2018 e agosto de 2020.

Além disso, assumiu o pagamento de juros mensais de 1% (um por cento) sobre o valor da dívida, a serem quitados até o dia 10 de cada mês, a partir de abril de 2018.

Alegou que no Acordo contém cláusula contratual que prevê multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor de cada parcela inadimplida, em caso de descumprimento integral ou parcial das obrigações pactuadas.

Enfatizou que o ex-marido não honrou os prazos acordados e efetuou diversos pagamentos com atraso, o que ensejou a incidência da multa contratualmente prevista.

Asseverou que a soma das multas por inadimplemento atinge o montante atualizado de R$ 37.520,01 (trinta e sete mil, quinhentos e vinte reais e um centavo).

Desse modo, requereu o pagamento da quantia mencionada, acrescida dos encargos legais incidentes, custas processuais e honorários advocatícios.

O Juiz singular determinou a emenda da petição inicial para adequar ao rito do Cumprimento de Sentença, por se tratar de título executivo judicial oriundo de decisão homologatória de autocomposição; a ordem foi cumprida (Id. 54672645).

Frustradas as tentativas de localização do Executado, a Agravada requereu a citação por edital, o que foi deferido pelo Juiz singular (Id. 124278622).

A Recorrida atualizou o débito para R$ 63.570,89 (sessenta e três mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e nove centavos) e requereu a penhora online por meio do Sistema Sisbajud.

O Agravante compareceu espontaneamente e requereu o chamamento do feito à ordem, sob a tese de nulidade da citação por edital, por entender que não foram esgotadas todas as diligências para sua citação pessoal.

Na sequência, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Em preliminar, alegou nulidade da citação e prejudicial de prescrição da pretensão executória.

No mérito, afirmou que a obrigação assumida no Acordo de Divórcio foi cumprida integralmente e reconheceu apenas atrasos pontuais e de pequena monta em algumas parcelas, sem prejuízo à credora.

Sustentou, também, excesso de Execução de R$ 55.468,04 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), sob o argumento de que a Exequente calculou indevidamente os juros de mora sobre a multa, caracterizando
bis in idem
, além disso impugnou o termo inicial adotado, por entender que deveria ser a data da citação válida.

Apresentou contraposição ao valor executado, fixado em R$ 63.570,89 (sessenta e três mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e nove centavos). Aduziu que, mesmo na hipótese de incidência da cláusula penal, o montante da multa não excederia R$ 8.102,85 (oito mil, cento e dois reais e oitenta e cinco centavos), o que corresponde somente a parte de uma das parcelas com atraso mais relevante.

Requereu a concessão de efeito suspensivo à Execução, em virtude da garantia do juízo já efetivada por depósito judicial e da alegada irreparabilidade dos prejuízos decorrentes do prosseguimento do feito.

Em resposta à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a Agravada refutou os argumentos exposto.

No tocante à citação por edital, afirmou que o Executado tinha pleno conhecimento do feito desde o início da Execução, inclusive com acesso aos autos por sua Advogada, de modo que o comparecimento tardio teria sido proposital.

Seguiu argumentando que o prazo prescricional tem início com o vencimento da última prestação (30/08/2020), de forma que não há falar em prescrição, cujo prazo encerraria apenas em 30/08/2025.

Defendeu a validade e a exigibilidade da cláusula penal pactuada, uma vez que o cumprimento parcial ou atrasado da obrigação autoriza a incidência da multa fixada judicialmente.

Requereu, por fim, que a Impugnação fosse rejeitada, mantida a Execução no valor atualizado de R$ 63.570,89 (sessenta e três mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e nove centavos) e o Executado, condenado por litigância de má-fé.

O Juiz singular rejeitou a preliminar de nulidade de citação e afastou a prejudicial de prescrição.

Acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconheceu o excesso de execução e determinou que os juros de mora incidam a partir da citação por edital.

Além disso, manteve a multa da cláusula penal em 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida e autorizou o levantamento do valor depositado em Juízo em favor da Agravada.

Inconformado, o Agravante reitera a tese de nulidade de citação por edital em virtude da falta de exaurimento das
diligências, especialmente quanto a displicência da Recorrida para informar o seu endereço correto.

Alega que o prazo prescricional tem início do trânsito em julgado do acordo homologado judicialmente, ocorrido em 21/05/2018, o que implica o seu termo final em 21/05/2023.

Afirma que ante a falta de citação no prazo legal e a inércia da Recorrida para viabilizar a citação válida, não há falar que a prescrição foi interrompida.

Aduz que o Acordo celebrado entre as partes foi integralmente cumprido, ressalva a ocorrência de atrasos pontuais e de pequena monta em algumas parcelas. Sustenta que o inadimplemento parci
al, consubstanciado em 08 (oito) das 28 (vinte e oito) parcelas, não é capaz de ensejar a incidência da cláusula penal convencionada.

Destaca que a aplicação de multa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação quitada com atraso ínfimo é desproporcional. Afirma, ainda, que não há qualquer demonstração de prejuízo efetivamente suportado pela Agravada.

Ressalta que a incidência dos juros sobre o valor da multa contratual configura
bis in idem
.

Por fim, requer que seja declarada nulidade da citação editalícia, acolhida a prejudicial de prescrição, com a consequente extinção da multa penal de 30% (trinta por cento). Subsidiariamente, pleiteia a redução da penalidade para 5% (cinco por cento) sobre cada parcela em atraso, e que sejam afastados os juros de mora de 1% sobre o valor da multa.

Feita a contextualização dos fatos, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

No tocante à nulidade da citação editalícia, é relevante destacar que o artigo 256, do Código de Processo Civil, prevê que far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto, ignorado ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, assim como nos casos expressos em Lei.

Na hipótese, o Agravante foi citado por edital depois de inúmeras tentativas de citação pessoal, conforme descrito a seguir:

Inicialmente, em 28/05/2021, o Juiz singular determinou sua citação por mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça, no seguinte endereço: Rodovia MT 449, KM 6, Lucas do Rio Verde- MT, CEP: 78455-000, a diligência, todavia, resultou infrutífera, conforme certidão de Id. 60690648.

Em 02/12/2021, foi determinada nova tentativa de citação, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou que foi informado

por uma senhora chamada Tatiane, que se apresentou como inquilina do imóvel, que o demandado residia em Lucas do Rio Verde-MT, mas que não sabia indicar seu endereço.

Diante disso, a Agravada requereu a citação por meio do aplicativo WhatsApp.

Em 10/03/2022, foi juntado aos autos nova certidão negativa, na qual a Oficial de Justiça consignou que, apesar de diversas ligações telefônicas, todas caíram na caixa postal, e as tentativas de contato via WhatsApp também restaram frustradas, sem resposta do destinatário.

Em 12/05/2022, houve nova tentativa de localização, igualmente malsucedida, pois foi certificado que as ligações para o número informado (65 99945-7088) não foram atendidas e não teve resposta às mensagens encaminhadas por meio do aplicativo WhatsApp.

Em face dessas tentativas infrutíferas, a Autora requereu a citação por edital.

É pertinente destacar, ainda, a observação feita pelo Juiz singular, no sentido de que
“há indicativo nos autos de que o executado tinha ciência inequívoca da ação muito antes da habilitação de sua advogada aos autos (habilitação datada de 31/08/2023 – Id. 127761663), afinal, a referida causídica MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA acessou os autos em várias oportunidades desde o ano de 2021, vide na aba disponível no Pje “Acesso de Terceiros” (26/04/2021, 07/05/2021, 12/05/2021, 18/05/2021, 21/05/2021, 10/06/2021, 17/06/2021, 18/06/2021, 06/07/2021, 22/07/2021, 03/08/2021, 02/09/2021, 27/09/2021, 13/12/2021, 19/05/2022, 03/11/2022, 02/08/2023 e 30/08/2023).”

A teor do que foi apurado, depreende-se que foram exauridos os meios disponíveis para a localização do Recorrente/Executado, sem êxito.

Desse modo, não há falar em nulidade de citação.

Quanto à prescrição da pretensão executória de sentença que homologa acordo envolvendo partilha de bens, não há previsão de prazo específico; logo, deve ser observado o prazo de 10 (dez) anos, conforme previsto no artigo
205
, do
Código Civil
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A PARTILHA DE BENS – AUSÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO – APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE DEZ ANOS
– INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante posicionamento adotado pelo STF na Súmula 150, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da pretensão do direito autoral.
Inexistindo prazo específico para o exercício da pretensão executiva voltada ao cumprimento da sentença homologatória de acordo relativo a partilha de bens, aplica-se o prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do CC/02.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10081955320238110006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024). (sem grifo no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CC/02. VIA ADEQUADA. ARTIGOS 536 E SEGUINTES DO CPC/15.
1. Consoante posicionamento adotado pelo STF na súmula 150, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da pretensão do direito autoral. 2. Inexistindo prazo específico para o exercício da pretensão executiva voltada ao cumprimento da sentença homologatória de acordo, aplica-se o prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do CC/02.
3. Ajuizado o cumprimento de sentença no lapso prescricional de 10 (dez) anos, não há falar em prescrição da pretensão executiva. 4. Aplica-se ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer as disposições contidas no artigo 536 e seguintes do CPC/15. 5. Os artigos previstos no capítulo III, do título II, do CPC/15 referem-se às ações possessórias, não sendo aplicáveis ao caso em voga. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5718569-28.2022.8.09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS - ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO - PRESCRIÇÃO - ART. 205 DO CC - PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS
- No que tange ao prazo prescricional da pretensão executória ou do cumprimento de sentença, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 150, cujo enunciado estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação
- Por se tratar de obrigação oriunda de ação condenatória, que homologou a partilha de bens comuns com do então casal, não há a previsão de prazo específico, portanto, deve ser observado o prazo de 10 (dez) anos, na forma do artigo 205 do Código Civil.
” (TJ-MG - AC: 50936714820218130024, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 25/05/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/05/2023). (sem destaque no original)

Ademais, o enunciado da Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, estabelece que a Execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da Ação.

Desse modo, considerando que o prazo prescricional decenal teve início em 21/05/2018 (data do trânsito em julgado da sentença homologatória) e a Ação foi ajuizada em 24/03/2021, não há falar em prescrição da pretensão executória.

Quanto à incidência da cláusula penal estipulada no Acordo de Partilha, importa consignar que a pactuação foi realizada de forma expressa e livre entre as partes, no contexto da autocomposição homologada judicialmente.

Na hipótese, é incontroverso que o Agravante descumpriu parcialmente as obrigações assumidas, em especial ao fazer alguns pagamentos com atraso que ocorreram da seguinte forma:

·

Parcela com vencimento em
30/08/2018
, paga em
03/09/2018
(04 dias);

·

Parcela com vencimento em
10/10/2018
, paga em
11/10/2018
(01 dia);

·

Parcela com vencimento em
10/02/2019
, paga em
12/02/2019
(02 dias);

·

Parcela com vencimento em
10/05/2019
, paga em
14/05/2019
(04 dias);

·

Parcela com vencimento em
10/06/2019
, paga em
14/06/2019
(04 dias);

·

Parcela com vencimento em
10/08/2019
, paga parcialmente em
03/09/2019
(R$ 21.000,00), em
19/09/2019
(R$ 11.000,00) e em
30/09/2019
(R$ 10.000,00) (50 dias na quitação total);

·

Parcela com vencimento em
10/11/2019
, paga em
12/11/2019
(02 dias);

·

Parcela com vencimento em
10/01/2020
, paga em
13/01/2020
(03 dias).

Observa-se que os atrasos foram, em sua maioria, ínfimos, variando entre 1 e 4 dias, com exceção da parcela vencida em agosto de 2019,

cuja quitação ocorreu de forma parcelada e substancialmente extemporânea, atingindo 51 dias de atraso no último pagamento.

Ainda assim, todas as parcelas foram posteriormente quitadas, o que afasta o inadimplemento absoluto, mas não a mora.

Logo, a mora no adimplemento das parcelas, ainda que por pouco tempo, autoriza a incidência da cláusula penal, tal qual previsto expressamente no Acordo.

Neste caso, a penalidade exigida alcança o montante de R$ 37.520,01 (trinta e sete mil, quinhentos e vinte reais e um centavo), atualizado para R$ 63.570,89 (sessenta e três mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), valor que supera significativamente o
quantum
devido nas parcelas com atraso e compromete a lógica de equilíbrio econômico que deve nortear as relações contratuais.

A aplicação literal da cláusula penal, sem qualquer mitigação, poderá ensejar enriquecimento ilícito da credora, conforme expressamente disposto no artigo 884, do Código Civil.

Diante disso, é plenamente justificável a intervenção judicial para reduzir a penalidade a patamar mais condizente com a realidade dos fatos.

A esse respeito, o artigo 413, do Código Civil estabelece que
“a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”
.

Portanto, pertinente a redução da clausula penal moratória para 15% (quinze por cento) do valor de cada parcela vencida.

Esse é o entendimento deste Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ATRASOS PONTUAIS NO PAGAMENTO DE PARCELAS INFERIOR A 10 (DEZ) DIAS. ACORDO CUMPRIDO. PRETENSÃO DE CLÁUSULA PENAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE VALOR DE CADA PARCELA. PERCENTUAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DE CADA PARCELA VENCIDA. QUANTIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA À NATUREZA E FINALIDADE DO NEGÓCIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nas hipóteses do art. 413 do Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.
2. A cláusula penal nela prevista deve ser reduzida pelo juiz, mediante o princípio da equidade, se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se o valor for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e provido em parte. (N.U 1010766-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024). (sem destaques no original)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DE 50%. ATRASO ÍNFIMO NO PAGAMENTO DE PARCELAS. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame: Recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de cláusula penal moratória de 50%, pactuada em acordo homologado judicialmente, por atraso no pagamento de parcelas. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a cláusula penal de 50% sobre o valor das parcelas deve ser reduzida, considerando: (i) o cumprimento parcial da obrigação principal; e (ii) o atraso ínfimo no pagamento das parcelas acordadas. III. Razões de decidir: Nos termos do art. 413 do CC/2002, a penalidade deve ser reduzida equitativamente se a obrigação principal foi parcialmente cumprida ou se a multa é manifestamente excessiva. A jurisprudência do STJ reconhece a redução de cláusula penal para evitar enriquecimento sem causa, harmonizando o princípio da autonomia contratual com a função social dos contratos. A multa de 50%, diante do atraso inferior a 10 dias, revela-se desproporcional, justificando sua redução para 10% sobre o valor das parcelas inadimplidas. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento:
"A cláusula penal pode ser reduzida equitativamente quando o atraso no cumprimento da obrigação principal for ínfimo, para evitar enriquecimento sem causa e respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
(N.U 1030188-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025). (sem destaques no original)

No que concerne à impossibilidade da cumulação da multa contratual com os juros de mora, razão não assiste ao Agravante, eis que a multa contratual tem natureza punitiva e compensatória, visa sancionar o inadimplemento da obrigação principal, enquanto os juros de mora têm caráter remuneratório, destinado a compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AS LOCATÁRIAS RECONHECEM O INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS. POSSIBILDADE DE CUMULAÇÃO DA COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS.
1. Alegação de impossibilidade de cumulação de juros moratórios e multa contratual, com fundamento no entendimento fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 970 ( REsp nº 1.498.484 - DF). 2 . Tese que não se aplica ao caso em comento, uma vez que não se constata a incidência de cláusula penal moratória cumulada cobrança de lucros cessantes. Distinguishing entre o referido julgado e a presente lide. 3. Cláusula penal moratória que tem como escopo assegurar o cumprimento assegurar o cumprimento de outra cláusula ou impedir o atraso ou a execução defeituosa da obrigação. Incidência do artigo 411 do Código Civil.
4. Consoante entendimento jurisprudencial tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal, é possível a cumulação de juros moratórios e multa moratória. 5. Manutenção da sentença. 6. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00479111220198190204, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022). (sem destaques no original)

Agravo de Instrumento. Cumulação de juros de mora com multa contratual. Possibilidade. Recurso provido.
1. Não incorre em bis in idem a cumulação dos juros de mora com multa contratual, por possuírem finalidades distintas.
2. Não tendo sido convencionada a incidência de juros moratórios e o seu valor, deve aplicar-se o disposto no art. 406 CC cumulado com ar. 161, § 1º do CTN, incidindo o percentual de 1% ao mês a contar do vencimento. 3. Agravo de Instrumento a que se dá provimento. (0062821-74.2019.8.19.0000 -AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des (a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO - Julgamento: 19/05/2020 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
e reduzo a cláusula penal de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento) do valor de cada parcela vencida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025